Tribunal: TJDFT
Processo: 0704579-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. MAUS ANTECEDENTES. ACRÉSCIMO PROPORCIONAL. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. APLICAÇÃO INDEVIDA. NATUREZA DA DROGA. COCAÍNA. PEQUENA QUANTIDADE. REINCIDÊNCIA. PENA REDIMENSIONADA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A constatação, por laudo pericial, de que porção de pó branco vendida pelo réu a terceiros não era substância entorpecente não autoriza sua absolvição quando constantes da denúncia outros fatos incriminadores. Dentre os núcleos do tipo previstos no caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 está o ato de “trazer consigo”. Dessa forma, tendo sido constatadas como cocaína pela perícia técnica as duas porções de pó encontradas com o réu e as outras cinco frações dispensadas por ele na viatura policial por ocasião do flagrante, mostra-se acertada a condenação pela prática de tráfico ilícito de drogas.
2. Inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu para aquela descrita no artigo 28 da Lei n. 11.343/06 quando a quantidade, a natureza e o acondicionamento da droga apreendida evidenciam o escopo de mercancia.
3. Conforme jurisprudência desta Corte de Justiça, a aplicação da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei n. 11.343/06 pressupõe a avaliação conjunta dos fatores “natureza” e “quantidade” da droga. No caso dos autos, embora seja a cocaína substância altamente viciante e de elevado potencial lesivo ao organismo, a pouca quantidade apreendida não justifica o recrudescimento da pena-base.
4. A existência de diversas condenações pretéritas na Folha de Antecedentes Penais do acusado autoriza a exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes e o agravamento da reprimenda na segunda fase da dosimetria da pena a título de reincidência.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.